Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE ALVES LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 786.856.301-00 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO DE 6H. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA
LEI No 14.034/2020
. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação indenizatória
em que a Recorrida
JANE ALVES LOPES DE OLIVEIRA
postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento prévio de voo, com a realocação da Recorrida em outro voo mais longo e com maior conexão, no trajeto de Cuiabá à São Paulo, totalizando o tempo total de 6 (seis) horas.

2
.

A parte autora narra inicial que e
m janeiro/2021, a requerente efetuou a aquisição de passagens aéreas para a cidade de São Paulo/SP (aeroporto de Guarulhos), ocasião em que desfrutariam férias com seu marido, contudo, a autora foi surpreendida com o cancelamento do referido voo, sendo realocada pela requerida em voo com conexão no aeroporto de Brasília/DF (o voo inicial era direto) e chegando ao destino (GUARULHOS/SP) somente as 13h35min, ou seja, com 06 (seis) horas de atraso em relação ao itinerário primitivo.

3.

Já o réu, em sua defesa afirma que o cancelamento dos voos originalmente contratados pela parte autora, previstos para o dia 03.03.2021, se deu em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que ensejou à readequaçao do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros

4
. O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual condenou a recorrida em
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença referida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, seja a condenação reduzida.

6.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

7.
De proêmio, vale frisar que a alegação de reestruturação da malha aérea não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo
cancelamento do voo
.

8
. Contudo, a Lei no 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão.

9.

Não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de, que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

10.

Na hipótese, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, sendo que, este optou por aceitar o novo voo ofertado, devendo ainda ser considerado que o mesmo elegeu viajar em tempos de pandemia mundial do COVID-19, situação excepcional, em que todos os sujeitos estavam buscando uma melhor solução para os impactos trazidos às relações contratuais.

11.

Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Afirma

a recorrida, que em janeiro/2021, efetuou a aquisição de passagens aéreas para a cidade de São Paulo/SP (aeroporto de Guarulhos), ocasião em que desfrutariam férias com seu marido, contudo, a autora foi surpreendida com o cancelamento do referido voo, sendo realocada pela requerida em voo com conexão no aeroporto de Brasília/DF (o voo inicial era direto) e chegando ao destino (GUARULHOS/SP) somente as 13h35min, ou seja, com 06 (seis) horas de atraso em relação ao itinerário primitivo.

Pois bem. No que tange ao pedido de dano moral, a Lei no 14.034/2020 acrescenta o art. 251-A ao CBA prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo, só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão:

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Com isso, o legislador tem por objetivo evitar o chamado dano moral
in re ipsa
no transporte aéreo.

Vale ressaltar que o entendimento atual do STJ é no sentido de que, na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral
in re ipsa
:

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Na hipótese, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, sendo que, este optou por aceitar o novo voo ofertado, devendo ainda ser considerado que o mesmo elegeu viajar em tempos de pandemia mundial do COVID-19, situação excepcional, em que todos os sujeitos estavam buscando uma melhor solução para os impactos trazidos às relações contratuais.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

VRG LINHAS AEREAS S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021